Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-29.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IMBILINA DA SILVA ASSIS - CPF: 632.697.241-87 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriores, da ora embargada. As embargantes alegam omissão quanto ao aumento da mensalidade para maiores de 60 anos e erro no cálculo da quantia a ser restituída à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as matérias suscitadas pelas embargantes estão preclusas em razão de não terem sido oportunamente impugnadas
, e se
os segundos Embargos de Declaração possuem caráter protelatório, ensejando a
cominação

da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias não impugnadas após o julgamento da Apelação Cível, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 83/STJ.

Os segundos Embargos de Declaração devem se limitar a sanar vícios
descritos
no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a reabertura de discussão sobre questões já decididas.

O caráter protelatório dos E
mbargos se evidencia quando se destinam a suscitar
matérias

abrangidas
pela preclusão,
hipótese que
permite a imposição
da multa de 2%
estabelecida
no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões decididas em fases processuais anteriores.

Os segundos Embargos de Declaração devem se restringir ao
saneamento de algum do
s vícios
mencionados no
art. 1.022 do CPC.

O caráter protelatório dos E
mbargos autoriza a
aplicação
da multa
prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/4/2024,
DJe
17/4/2024
;
Súmula 83/STJ
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento
aos Embargos de Declaração
anteriores,
da ora embargada (Id
258771682).

A
s
embargante
s

apontam
omissão
no aresto

quanto
ao
aumento da mensalidade
previsto para
pessoas com mais de

60 anos
, além de

possível erro no cálculo
da quantia a ser
devolvid
a
.

Alegam

a inaplicabilidade do
índice de
58,4%,
uma vez
que a autora já
havia completado
60 anos
à época da
adesão ao plano
de saúde
.

Pleiteiam
o reconhecimento da
licitude da
cobrança
, devido ao ingresso da
embargada
no referido

grupo

etári
o
.

Requerem também que

a

restituição
de valores
leve em conta

apenas os percentuais
adotados para outra
s
faixas de idade
ou
os
reajustes devidamente comprovados nos autos.

Contrarrazões
no Id 264099770.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriores, da ora embargada (Id 258771682).

As embargantes apontam omissão no aresto quanto ao aumento da mensalidade previsto para pessoas com mais de 60 anos, além de possível erro no cálculo da quantia a ser devolvida à autora.

Ocorre que essa
matéria

está preclusa, uma vez que
não foi impugnada oportunamente,
após o julgamento da Apelação Cível
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (
AgInt
nos
EREsp
1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros
aclaratórios
, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus
aclaratórios
, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6. Agravo interno desprovido
”
.

(
STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.419.549/PR, relator Min
.
Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j
. 15-4-
2024,
DJe

17-4-
2024)
.

Vale ressaltar que os segundos E
mbargos
se destinam a sanar

algum dos
vícios
do art. 1.022 do CPC
existentes no
aresto proferido nos
primeiros
,
e consideram-se protelatórios aqueles
utilizados para suscitar
questões acobertadas pela preclusão,
hipótese que impõe a
cominação

da multa
estabelecida

no art. 1.026, § 2º, do C
PC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
s presentes Embargos de Declaração e

aplico a multa de 2% sobre o valor dado à causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025